Tribunal: TJES
Processo: 0004704-44.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004704-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIAN OLIVEIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004704-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIAN OLIVEIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE. DA APLICAÇÃO DA BENESSE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSSIBILIDADE . O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RECORRENTE. NÃO CONSTATADA RECURSO IMPROVIDO. 1. Impossibilidade de desclassificação do tráfico para uso de consumo pessoal visto a quantidade e variedade de drogas , evidenciado claramente o comércio. . Impossível a retificação da pena-base quando as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas. Da aplicação da benesse de tráfico privilegiado, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada a dedicação do acusado à prática criminosa, como a grande quantidade de drogas encontradas como o apelante. destaca-se a Súmula 630 do STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004704-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIAN OLIVEIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia:

[...]Segundo o inquérito, policial anexo, no dia 20 de maio de 2022, por volta das 10:06 horas, na Rua Vargem Alta, bairro Parque das Gaivotas, nesse município da Serra ao lado da Escola CMEI Guiomar Araújo Bulhões) o denunciado acima qualificado traia consigo 05 cinco) pedras de substância conhecida como 'CRACK', 02 (duas) buchas de sustância conhecida como 'MACONHA e 13 (treze) pinos de material análoga a 'COCAÍNA' sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar conforme auto de apreensão acostado à fl. 12 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas à fl. 14.

Consta dos autos que durante patrulhamento preventivo no endereço supracitado, 'ima equipe da Polícia Militar visualizou, três (03) indivíduos agindo de maneira 'suspeita em local com intenso registro de venda de drogas, atitude• que levantou suspeitas, o que motivou,

a abordagem.

Narram os autos que durante a aproximação da guarnição, dois.(02) dos indivíduos lograram êxito em empreender fuga, sendo possível deter e abordar apenas um eles, posteriormente identificado como RIAN OLIVEIRA DIAS.

Extrai-se dos autos que durante revista pessoal no denunciado foi apreendida em sua posse uma baixa de cigarro contendo em seu interior 05 (cinco) pedras de substância conhecida como 'CRACK', 02 (duas) buchas de substância conhecida como 'MACONHA e 13 (treze) pinos de material análogo à 'COCAÍNA, todas as substâncias devidamente embaladas e prontas para comércio, bem como a quantia de R$60,00 (sessenta reais) em espécie.

Regista-se que o local em que se deu a abordagem fica em frente à Escola CMEI Guiomar Araújo Bulhões.

Diante dos fatos, o denunciado, juntamente com os materiais apreendidos, foi conduzido até a 3a Delegacia Regional da Serra para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Autoria certa e materialidade evidenciada nos autos pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo auto de apreensão e constatação provisória das drogas aprendidas e condições que se desenvolveu a ação.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2.006, à pena de e 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Nesse sentido, restou devidamente demonstrado nos autos que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de mero usuário, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006.

Entendo não assistir razão pelos mesmos motivos já evidenciados acima em face da autoria, na qual ficou demonstrado que o recorrente foi preso em flagrante em local de intenso tráfico de drogas.

Ademais, a quantidade e variedade de droga apreendida, qual seja, 05 (cinco) pedras de substância conhecida como ‘CRACK’, 02 (duas) buchas de substância conhecida como ‘MACONHA’ e 13 (treze) pinos de material análogo à ‘COCAÍNA’, restou clara a destinação das substâncias para o comércio, sendo assim, incompatíveis com a caracterização de mero usuário.

Dessa forma, restou devidamente demonstrado nos autos que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Isto posto, mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06.

A defesa pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que é primário e preenche todos os requisitos legais para a concessão da referida benesse.

Nesses termos, ressalto que os requisitos para aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo é que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique às atividades criminosas.

Observa-se que o intuito é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada a dedicação do acusado à prática criminosa, como a quantidade e variedade de drogas encontradas como o apelante e sua reincidência específica, como constatado em consulta ao INFOPEN, na qual verifica-se que o apelante responde por outras duas ações pela prática de tráfico de Drogas (0002061-16.2022.8.08.0048 e 0001731-14.2023.8.08.0006)

Portanto, é inviável a concessão da pretendida benesse, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Além de não preencher os requisitos para o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, as instâncias ordinárias constataram que não se tratava de traficante ocasional, afirmando haver provas nos autos de que o paciente se dedicava às atividades ilícitas, fazendo do tráfico seu meio de vida, além de relatar que o réu atuava com mais pessoas com o fim destinado ao comércio de drogas.(AgRg no HC 544.492/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Outrossim, afastada a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, torna impossível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito.

A defesa requer o redimensionamento da pena-base na primeira fase no mínimo legal.

No que tange à dosimetria, noto que a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (meses) de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo

legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006, que possui a pena abstrata 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da natureza e quantidade da droga apreendida.

Ademais, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista que aplicada a regra do artigo 42, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Tratando-se de crime de tráfico de drogas, determina o art. 42 da Lei n. 11.343/06 que, na fixação da pena-base, deve o d.Magistrado considerar, com preponderância sobre as

circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Com efeito, a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça firmou a orientação de que a quantidade e a natureza da substância apreendida podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta eg. Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.(AgRg no HC 639.519/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

A exasperação da pena-base do paciente foi mantida, lastreando-se na diversidade, quantidade e natureza droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a impetrante, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.(AgRg no HC 628.930/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Indo mais além, em consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Por fim, requer a douta defesa o reconhecimento da confissão espontânea do recorrente.

De plano, sobre este tema destaca-se a Súmula 630 do STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Frente a este entendimento e após análise dos autos extrai-se que em momento algum o recorrente confessou a prática do crime, somente alegou ser usuário.

Portanto incabível o reconhecimento da confissão espontânea em favor do recorrente.

Diante de todas as considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa que negou provimento ao apelo da defesa.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RIAN OLIVEIRA DIAS

contra a sentença que o condenou nas sanções do artigo 33 c/c o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias-multa de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente semiaberto.

No que tange ao crime de tráfico de drogas, acompanho na íntegra o voto do Relator, eis que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, mormente pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. Também não é o caso de desclassificação para uso, considerando a quantidade e variedade de droga apreendida.

Quanto à dosimetria, verifico que assiste razão à defesa.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão pela valoração dos antecedentes, contudo, não constatei nenhuma condenação transitada em julgado em desfavor do réu.

Assim, redimensiono a pena-base para o mínimo-legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Impossível o reconhecimento da atenuante da confissão já que “a
incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”,
c
onforme Súmula 630 do STJ, o que não ocorreu no caso.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 40 inciso III da Lei 11.343/06, devendo a pena ser majorada em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Peço vênia ao Eminente Relator para divergir quanto a aplicação do art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Em consulta ao E-Jud, pude verificar que o réu responde a outras duas ações penais por crimes da mesma natureza (processo nº 0002061-16.2022.8.08.0048 e 0001731-14.2023.8.08.0006), porém não foi proferida ainda qualquer sentença condenatória.

Como se sabe, ao apreciar o Tema Repetitivo 1139, a Terceira Seção do STJ fixou a tese de que inquéritos e ações penais em curso não podem impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/06.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 258 DO RISTJ. CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, conforme estabelecido no art. 258 do RISTJ, o que não ocorreu.

2. Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada nesta Corte Superior, uma vez constatada a existência de ilegalidade patente, é possível corrigi-la por meio da concessão de habeas corpus de oficio, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.

3. "A ausência de comprovação de atividade lícita não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC n. 731.586/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

4. "A apreensão de drogas e dinheiro em local conhecido como ponto de tráfico são elementos inerentes ao próprio tipo penal (AgRg no HC n. 577.528/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020), não podendo ser considerada como demonstração de exercício de traficância habitual" (AgRg no HC 580.641/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)" (AgRg no AREsp n. 1.884.772/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.).

5. A Terceira Seção, no julgamento do REsp 1.977.027/PR (Tema Repetitivo 1139), firmou a tese no sentido de que "é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06" (Rel. A Min. LAURITA VAZ, julgado em 10/08/2022, DJe 18/08/2022).

6. Considerando-se ainda a primariedade, os bons antecedentes e a quantidade não exorbitante da droga apreendida (11,65 gramas de cocaína, divididos em 26 microtubos), é de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3.

7. Tendo em vista o total da condenação e a análise favorável das circunstâncias judiciais, é possível ao réu iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea "c", do CP.

8. Pelas mesmas razões acima alinhavadas (primariedade do agente, circunstâncias judiciais favoráveis e quantidade não exorbitante de droga apreendida), é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de aplicar a minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006, e, assim, reduzir a pena definitiva, fixar o regime inicial aberto e substituir a sanção carcerária pela restritiva de direitos, nos termos da fundamentação. Por força do art. 580 do Código de Processo Penal, essa decisão deve ser estendida ao corréu Bruno Antunes Ortiz, o qual se encontra na mesma situação jurídica do recorrente.

(AgRg no AREsp n. 2.437.253/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILEGIADORA. QUANTIDADE DE DROGAS TIDA POR INEXPRESSIVA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO PARA A NEGATIVA DO BENEFÍCIO.

1. Ocorrendo o trânsito em julgado da condenação junto à instância ordinária, é indevida a impetração de habeas corpus diretamente no STJ. Contudo, é possível a concessão da ordem, ainda que de ofício, em casos de flagrante ilegalidade.

2. A apreensão de quantidade de entorpecentes tida por inexpressiva não justifica o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

3. Inquéritos policiais e/ou ações penais sem trânsito em julgado não obstam a incidência da minorante do tráfico privilegiado, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 844.416/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.) GRIFEI.

Ora, na hipótese dos autos trata de réu que é primário, sendo que não consta dos autos, nenhum elemento que comprovasse a dedicação do denunciado às atividades criminosas. Ademais, deve-se levar em consideração a pequena quantidade de droga apreendida (05 pedras de crack, 02 buchas de maconha e 13 pinos de cocaína).

Atendidos os pressupostos legais à aplicação do benefício, imperiosa a diminuição da pena em 2/3, na forma como autoriza o §4º, do art. 33 da Lei de Drogas, fixando-a em 01 (um) ano e 11 (onze) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Considerando que o réu é primário, que

as circunstâncias são favoráveis, que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e que a pena fixada não supera 04 (quatro) anos, mostra-se cabível a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena para 01 (um) ano e 11 (onze) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.